Tribunal: TJDFT
Processo: 0744932-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744932-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUVENAL VIEIRA DORTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID 77293499) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704999-55.2025.8.07.0018 ajuizado por JUVENAL VIEIRA DORTA e outros, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 247066308-na origem): "DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que move JUVENAL VIEIRA DORTA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a ilegitimidade ativa e passiva, a inexigibilidade do título executivo e o excesso de execução (ID 241440898). Com a petição foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 244479588. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu afirmou a ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, por ser o autor aposentado e por ser o IPREV a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos seus proventos. Consoante se observa do título executivo, o réu foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, sem distinção entre servidores ativos ou inativos. E, conforme artigo 14 da norma, ela é aplicável aos servidores aposentados e beneficiários de pensão vinculados à carreira pública de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos, não tendo sido demonstrado pelo réu que o autor não se enquadra na descrição. Da documentação acostada aos autos junto à impugnação, verifica-se ainda que, em que pese o autor esteja hoje aposentado, o reajuste foi implementado em seus proventos em abril de 2022 (ID 241440901), o que atesta que ele atende aos requisitos necessários também para este cumprimento de sentença. Na ação de conhecimento o réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Assim, rejeito a preliminar. O réu alegou ainda a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). O autor, por seu turno, informou que a questão já foi apreciada na fase de conhecimento, não sendo possível sua rediscussão em cumprimento de sentença e não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado. Deve ser ressaltado que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, nem mesmo a propositura da ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. Dessa forma, rejeito a preliminar. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, com base no título executivo proferido nos autos 0705877-53.2020.8.07.0018, no qual o réu foi condenado (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial, diferenças estas devidas a toda a categoria, incluindo servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS. O réu alegou o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Outrossim, verifica-se que o autor afirmou ter calculado o valor devido sem a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado devido. Assim, sem razão o réu quanto à existência de excesso de execução, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, verifica-se que a verba honorária já foi fixada em favor do advogado do autor na decisão de ID 235144092, conforme Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Assim, a verba não será fixada novamente. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes, conforme decisão de ID 235144092.“ A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 77293499) a ilegitimidade ativa da exequente, sob o argumento de que ela se encontra aposentada desde novembro de 2017, não fazendo jus, portanto, ao recebimento de reajuste salarial, benefício devido apenas aos servidores em atividade. Alega a sua ilegitimidade passiva, pois o pagamento dos proventos da servidora é de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, a quem competiria figurar no polo passivo de eventual ação de cobrança. Aduz a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o título executivo judicial coletivo decorre de interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da tese fixada no Tema 864 da repercussão geral (RE no 905.357/RR), segundo a qual a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de previsão na LDO e de dotação na LOA. Defende que a decisão exequenda viola o entendimento vinculante da Suprema Corte, configurando hipótese de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, inciso III e §5o, do CPC, e da orientação firmada na Ação Rescisória no 2876 (QO). Entende, a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, data de vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a qual unificou, em um único índice, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. Argumenta que a cumulação da SELIC com juros de mora ou outros índices configuraria bis in idem e violação à vedação ao anatocismo, prevista no art. 354 do Código Civil e na Súmula 121 do STF. Aponta, por fim, que a questão relativa à correta metodologia de aplicação da SELIC é objeto da ADI no 7435 e do Tema 1349 da repercussão geral, ambos pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual seria prudente a suspensão da execução até a definição definitiva da matéria. Requer, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderia acarretar prejuízo ao erário, diante da possibilidade de expedição de RPV ou precatório. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que: a) seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente e/ou passiva do Distrito Federal, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito; b) seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação, com a extinção do cumprimento de sentença; e c) seja determinada a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, afastando-se a incidência cumulativa de juros sobre juros. Preparo dispensado ante a isenção legal. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 77435796. Foram apresentadas contrarrazões ao ID 78345891. É o relatório. DECIDO. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória com pedido de tutela de urgência (processo no 0746148-85.2025.8.07.0000) em face do título exequendo e sustenta, em síntese: (i) julgamento extra petita: O acórdão teria ultrapassado o pedido inicial ao condenar ao pagamento retroativo de valores, quando se pleiteava apenas obrigação de fazer (implementação de reajuste) com efeitos futuros (ex nunc), violando os arts. 141 e 492 do CPC; (ii) violação a normas orçamentárias: O pagamento do reajuste dependeria de prévia autorização na LDO e dotação orçamentária na LOA, ausentes entre 2013-2015, contrariando o art. 169, §1o, I da CF, art. 21, I da LC 101/2000 e o Tema 864 do STF, e (iii) inversão indevida do ônus da prova: O acórdão teria exigido equivocadamente que o Distrito Federal comprovasse a inexistência de recursos orçamentários, violando os arts. 370, 373 e 374 do CPC, sendo a crise financeira do DF fato notório que dispensa prova. O Desembargador Relator da referida ação, Dr. Robson Barbosa de Azevedo da 1a Câmara Cível, em sede de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a inicial (ID 77633485-rescisória), acolheu o recurso, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da ação rescisória. Confira-se (ID 79243994-rescisória): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida por este Relator, que não conheceu da Ação Rescisória, ajuizada em face do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS. O Distrito Federal alega que a Decisão embargada foi omissa, sustentando que houve julgamento extra petita, uma vez que o acórdão proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, impôs condenação ao pagamento de valores retroativos, embora o pedido inicial se limitasse à obrigação de fazer, consistente na implementação da última parcela do reajuste nos contracheques dos servidores, com efeitos “ex nunc”, violando os arts. 141 e 492 do CPC. Aduz que o Acórdão rescindendo violou os arts. 169, §1o, inc. I, da CF/88, 21, inc. I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864 do STF. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja deferida a tutela de urgência cautelar pleiteada. Contrarrazões apresentadas (ID no 78685616). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No caso, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, afirmando que a decisão monocrática não teria enfrentado, de forma suficiente, todos os fundamentos apresentados na petição inicial da ação rescisória. Com efeito, embora a decisão embargada tenha analisado parte dos argumentos, verifica-se que a apreciação dos demais fundamentos pode contribuir para uma melhor compreensão da controvérsia, especialmente diante da relevância das questões suscitadas. O art. 969 do CPC estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A Ação Rescisória visa desconstituir o Acórdão n° 1433785, proferido pela e. 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da apelação cível no 0705877-53.2020.8.07.0018, que deu provimento ao recurso do SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS – para condenar o Distrito Federal: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal”. A Lei Distrital n. 5.226/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. O art. 169, §1o, da CF/1988, que disciplina a despesa com o funcionalismo público, prevê que: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.” Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ademais, o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Observa-se que as matérias apontadas pelo ente Distrital demandam uma análise mais aprofundada pelo Colegiado, ante o risco de ajuizamento de inúmeros procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Cite-se o réu - prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação.” O Código de Processo Civil de 2015 introduziu mecanismos destinados a assegurar maior uniformidade na aplicação da jurisprudência e a reforçar a primazia da decisão de mérito. Esse modelo busca evitar que o trâmite simultâneo de processos, sobretudo quando pendentes ações rescisórias, comprometa a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica antes do trânsito em julgado. Dentro dessa lógica, o legislador previu, de forma expressa, a possibilidade de suspensão do processo. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC estabelece que o feito deve ser suspenso quando a resolução do mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. No presente caso, considerando a existência de ação rescisória cujo resultado pode influenciar diretamente o desfecho deste recurso, mostra-se prudente adotar a suspensão. Essa medida encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também nos princípios da eficiência e da precaução, que orientam a atividade jurisdicional. Assim, determino a suspensão do presente recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital